Tribunal: STM
Processo: 7000395-74.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES DEFENSIVAS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DO DELITO REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. DESCABIMENTO. NÃO RECEPÇÃO DOS DELITOS DE PERIGO ABSTRATO POR NECESSIDADE DE PERIGO CONCRETO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM. IMPUTABILIDADE PENAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
SOMENTE A AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO É CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NO CASO, OBSERVA-SE QUE A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA, EMBORA EM POSIÇÃO CONTRÁRIA À QUE A RECORRENTE PRETENDIA. APESAR DE QUESTIONADA POR PARTE DA DEFESA, FOI OFERTADA UMA RESPOSTA PELO JUÍZO, QUE ESPOSOU O SEU ENTENDIMENTO SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DO MATERIAL. ADEMAIS, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE SEM QUE HAJA PREJUÍZO PARA A PARTE (PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF), CONFORME SE EXTRAI DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
É SABIDO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO POSSUI EFEITO DEVOLUTIVO, QUE CONSISTE EM APRESENTAR À INSTÂNCIA SUPERIOR AS QUESTÕES SUSCITADAS, SEJA PELA DEFESA, SEJA PELA ACUSAÇÃO, PARA FINS DE REEXAME. MAS, NO QUE DIZ RESPEITO À EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO, CABE À PARTE RECORRENTE LIMITÁ-LO, CONFORME O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM: O APELANTE TEM O DIREITO DE RECORRER SOMENTE DAQUILO QUE DESEJAR, NO LIMITE DO QUE PERDEU. APENAS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA SÃO SUSCETÍVEIS DE CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO, E NÃO ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO.
O ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR É COMPATÍVEL COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA, QUE NÃO DESFRUTAM DE STATUS CONSTITUCIONAL. REFERIDAS CONVENÇÕES NÃO RESTRINGEM A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PELO USUÁRIO, TORNANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR IMPRESCINDÍVEL FRENTE AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE E AOS PILARES DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS APELANTES GUARDARAM, DURANTE O SERVIÇO, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DO QUARTEL DA COMPANHIA DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE. ALÉM DO FLAGRANTE, A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FOI CONFIRMADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES EM JUÍZO E PELA PROVA TESTEMUNHAL. QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA, RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DE EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA E POR LAUDO DEFINITIVO.
CONQUANTO AS SUBSTÂNCIAS PORTADAS PELOS DOIS APELANTES TENHAM SIDO MISTURADAS QUANDO APREENDIDAS, NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR A QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE CADA UM DOS RÉUS POSSUÍA, RESTOU CABALMENTE DEMONSTRADO QUE AS TRÊS PORÇÕES DA DROGA FORAM PROVENIENTES DA MESMA CONDUTA DELITUOSA INICIAL, QUAL SEJA, O INGRESSO DO ENTORPECENTE NO QUARTEL POR PARTE DO PRIMEIRO APELANTE, QUE FORNECEU UMA PORÇÃO PARA O SEGUNDO APELANTE, CONFORME INCLUSIVE CONFESSADO POR ELES EM JUÍZO, TUDO OCORRENDO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. DESSA FORMA, ENCONTRA-SE ESCORREITA A CADEIA DE CUSTÓDIA. E, A DESPEITO DE NÃO TER SIDO REGISTRADA A APREENSÃO POR MEIO DE TERMO PRÓPRIO, OS ATOS POSTERIORES REALIZADOS DURANTE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, SOMADOS À CONFISSÃO DOS RÉUS, SÃO SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
EVENTUAL DISTÚRBIO DE ANSIEDADE OU DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO PODE AUTORIZAR O PORTE E O USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, OU QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DA INSIGNIFICÂNCIA, POIS O DESVALOR DA CONDUTA DO APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE, BENS JURÍDICOS DE RELEVO PARA A VIDA MILITAR, NÃO SE RESTRINGINDO AO DETENTOR DA POSSE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, VISTO QUE OFERECE PERIGO À COLETIVIDADE MILITAR E À ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS PECULIARIDADES. COM A CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A REGULARIDADE, A DISCIPLINA, A ORDEM E A HIERARQUIA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES. TRATA-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, E A CONDUTA DO RÉU NÃO SE RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU VIDA PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
31/10/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000395-74.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EFRAIN AFANADOR JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DAS
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA, DE DEVOLUÇÃO PLENA DA
MATÉRIA E DE INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, SUSCITADAS PELA DEFESA DO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO
PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER, E POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA RECORRIDA. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E ABSOLVER O EX-SD EX EFRAIN AFANADOR JUNIOR E O
EX-SD EX PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, DA PRÁTICA DO DELITO
PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA REVISORA FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE
CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000395-74.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EFRAIN AFANADOR JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES DEFENSIVAS. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À
MATERIALIDADE DO DELITO REJEIÇÃO. PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
DEVOLUÇÃO
PLENA.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRELIMINAR
DE
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006.
DESCABIMENTO. NÃO RECEPÇÃO DOS DELITOS DE
PERIGO ABSTRATO POR NECESSIDADE DE PERIGO
CONCRETO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO
ART. 290 DO CPM. IMPUTABILIDADE PENAL. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
FALTA
DE
PROVAS
DA
MATERIALIDADE.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
INSIGNIFICÂNCIA.
DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÕES POR MAIORIA.
SOMENTE A AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO
É CAPAZ DE ENSEJAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NO CASO, OBSERVA-SE QUE
A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA, EMBORA EM POSIÇÃO
CONTRÁRIA À QUE A RECORRENTE PRETENDIA. APESAR
DE QUESTIONADA POR PARTE DA DEFESA, FOI OFERTADA
UMA RESPOSTA PELO JUÍZO, QUE ESPOSOU O SEU
ENTENDIMENTO
SOBRE
A
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
MATERIAL. ADEMAIS, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, NÃO HÁ QUE SE
FALAR EM NULIDADE SEM QUE HAJA PREJUÍZO PARA A
PARTE (PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF), CONFORME SE
EXTRAI DO ART. 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
É SABIDO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO POSSUI EFEITO
DEVOLUTIVO,
QUE
CONSISTE
EM
APRESENTAR
À
INSTÂNCIA SUPERIOR AS QUESTÕES SUSCITADAS, SEJA
PELA DEFESA, SEJA PELA ACUSAÇÃO, PARA FINS DE
REEXAME. MAS, NO QUE DIZ RESPEITO À EXTENSÃO DO
EFEITO DEVOLUTIVO, CABE À PARTE RECORRENTE
LIMITÁ-LO,
CONFORME
O
PRINCÍPIO
TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM: O APELANTE TEM O
DIREITO
DE
RECORRER
SOMENTE
DAQUILO
QUE
DESEJAR,
NO
LIMITE
DO
QUE
PERDEU.
APENAS
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA SÃO SUSCETÍVEIS DE
CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER
GRAU DE JURISDIÇÃO, ATÉ MESMO DE OFÍCIO, E NÃO
ESTÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO.
O ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR É COMPATÍVEL
COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA, QUE
NÃO
DESFRUTAM
DE
STATUS
CONSTITUCIONAL.
REFERIDAS
CONVENÇÕES
NÃO
RESTRINGEM
A
CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PELO USUÁRIO,
TORNANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR
IMPRESCINDÍVEL
FRENTE
AO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE E AOS PILARES DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA.
RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE OS APELANTES
GUARDARAM,
DURANTE
O
SERVIÇO,
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
NO
INTERIOR
DO
QUARTEL
DA
COMPANHIA DE COMANDO DO COMANDO MILITAR DO
LESTE. ALÉM DO FLAGRANTE, A APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FOI CONFIRMADA PELA
CONFISSÃO DOS APELANTES EM JUÍZO E PELA PROVA
TESTEMUNHAL. QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA,
RESTOU COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL DE EXAME
PRELIMINAR
DE
CONSTATAÇÃO
DE
SUBSTÂNCIA
PSICOTRÓPICA E POR LAUDO DEFINITIVO.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONQUANTO AS SUBSTÂNCIAS PORTADAS PELOS DOIS
APELANTES
TENHAM
SIDO
MISTURADAS
QUANDO
APREENDIDAS,
NÃO
SENDO
POSSÍVEL
AFERIR
A
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE CADA UM DOS
RÉUS POSSUÍA, RESTOU CABALMENTE DEMONSTRADO
QUE
AS
TRÊS
PORÇÕES
DA
DROGA
FORAM
PROVENIENTES
DA
MESMA
CONDUTA
DELITUOSA
INICIAL, QUAL SEJA, O INGRESSO DO ENTORPECENTE NO
QUARTEL POR PARTE DO PRIMEIRO APELANTE, QUE
FORNECEU UMA PORÇÃO PARA O SEGUNDO APELANTE,
CONFORME INCLUSIVE CONFESSADO POR ELES EM
JUÍZO, TUDO OCORRENDO NO MESMO CONTEXTO
FÁTICO. DESSA FORMA, ENCONTRA-SE ESCORREITA A
CADEIA DE CUSTÓDIA. E, A DESPEITO DE NÃO TER SIDO
REGISTRADA A APREENSÃO POR MEIO DE TERMO
PRÓPRIO, OS ATOS POSTERIORES REALIZADOS DURANTE
O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, E OS DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, SOMADOS À CONFISSÃO
DOS RÉUS, SÃO SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO
DA MATERIALIDADE DELITIVA.
EVENTUAL
DISTÚRBIO
DE
ANSIEDADE
OU
DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO PODE AUTORIZAR O PORTE
E O USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, OU QUE
DETERMINE DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA, EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, SEM
AUTORIZAÇÃO
OU
EM
DESACORDO
COM
DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO COM BASE NA TESE DA
INSIGNIFICÂNCIA, POIS O DESVALOR DA CONDUTA DO
APELANTE ATINGE, GRAVEMENTE, BENS JURÍDICOS DE
RELEVO PARA A VIDA MILITAR, NÃO SE RESTRINGINDO
AO
DETENTOR
DA
POSSE
DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE,
VISTO
QUE
OFERECE
PERIGO
À
COLETIVIDADE
MILITAR
E
À
ESTABILIDADE
DAS
RELAÇÕES HIERÁRQUICAS DENTRO DA OM, DADAS SUAS
PECULIARIDADES.
COM
A
CRIMINALIZAÇÃO
DA
CONDUTA, BUSCA-SE PROTEGER A REGULARIDADE, A
DISCIPLINA,
A
ORDEM
E
A
HIERARQUIA
DAS
INSTITUIÇÕES MILITARES. TRATA-SE DE CRIME DE
PERIGO ABSTRATO, E A CONDUTA DO RÉU NÃO SE
RESTRINGE AO ÂMBITO DE SUA INTIMIDADE OU VIDA
PRIVADA, RESTANDO INCONTESTE O PERIGO DE LESÃO.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. DECISÃO
POR MAIORIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva
de nulidade da Sentença por falta de fundamentação; por unanimidade, em não
conhecer das preliminares defensivas de devolução plena da matéria e de
inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, em conhecer, e por maioria, em negar provimento aos Apelos
Defensivos, para manter na íntegra a Sentença recorrida.
Brasília, 31 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União em
favor do ex-Soldado do Exército EFRAIN AFANADOR JUNIOR e do ex-Soldado
do Exército PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, condenados pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, por unanimidade, como incursos no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, cada. Foi concedido aos Réus o benefício do
sursis, pelo prazo de 02 anos, com base no art. 84 do CPM, bem como o direito de
apelar em liberdade, em razão do Princípio da Inocência, previsto no art. 5º, inciso
LVII, da CF/88 e, ainda, fixado o regime aberto como inicial para cumprimento da
pena, de acordo com o art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal comum, na hipótese
de virem a cumpri-la em estabelecimento prisional comum.
Consta da Denúncia (evento 19, DENUNCIA1, processo nº 7000414-
84.2022.7.01.0001), que:
(...) no dia 11/06/2022, por volta das 21h10, foi dada voz de prisão aos militares
EFRAIN AFANADOR JUNIOR e PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, em virtude
de os referidos militares guardarem, durante o serviço, drogas no interior do
Quartel da Companhia de Comando do Comando Militar do Leste, na Ladeira do
Mendonça, Santo Cristo.
Consta que o Cabo George Alexandre Souza da Silva, no final da tarde do dia dos
fatos, teria observado o Sd Afanador pegar um material com o Sd Bezerra e guardá-
lo dentro de um lava jato do quartel. Ao fazer uma verificação no local, o Cb Silva
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sentiu um odor característico de maconha. Assim sendo, interpelou o Sd Afanador
sobre o fato, tendo este o entregado um pote contendo drogas, que estava escondido
naquele setor.
Em razão do ocorrido, houve uma revista nos armários dos dois denunciados e
nada foi encontrado. Entretanto, depois de uma conversa existente entre o Sgt
Vinícius e o Sd Bezerra, este confessou que havia mais drogas escondidas no
Rancho do Quartel, local onde estava de serviço. A droga foi entregue ao Ten
Salgado, Fiscal de dia. Em seguida, o Sd Afanador entregou uma porção de drogas
acondicionada no interior de sua mochila, que estava no alojamento da Guarda do
Quartel.
O Sd Bezerra indicou os seguintes locais do quartel onde costumava consumir
drogas: alojamento desativado de soldados e antigo alojamento desativado do
comandante.
Laudo Pericial de Exame de Substância Entorpecente (evento 1) concluiu que o
material apreendido com os dois denunciados, pesou 3,54 gramas e continha Tetra-
Hidrocanabinol (THC), princípio ativo da maconha e outros derivados.
Assim, verifica-se que os denunciados, de forma livre e consciente levaram e
guardaram, em lugar sujeito à Administração Militar, substância entorpecente,
praticando, desse modo, fato típico, ilícito e culpável, razão pela qual, recebida a
presente denúncia deverão ser processados e julgados, até final condenação,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (...). (Grifos do original)
Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000414-
84.2022.7.01.0001 (Auto de Prisão em Flagrante) destacam-se os seguintes:
Autuação (evento 1, P_FLAGRANTE1, p.1); Portaria (evento 1, P_FLAGRANTE1,
p. 2); Notas de ciência das garantias constitucionais (evento 1, P_FLAGRANTE1,
pp. 4 e 5) Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 6 a
9); Notas de Culpa (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 13 a 14); Exames de
constatação de integridade física (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 15 e 16); Laudo
de Exame Preliminar de Entorpecente nº 14/2022 (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp.
18 a 25); Ficha de Acompanhamento de Vestígios – FAV nº 001-14/22 (evento 1,
P_FLAGRANTE1, pp. 24 e 25); Escala de serviço (evento 1, P_FLAGRANTE1, p.
29); Relatório (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 30 e 31); Decisão de Concessão de
Liberdade Provisória (evento 5, DEC1).
No dia 18/07/2022, o Parquet Militar requisitou diligência para que
fossem juntados os Autos de Apreensões descrevendo a quantidade de drogas
apreendidas com cada um dos Indiciados (evento 14, MANIF1). Em resposta, o
Subcomandante da Companhia de Comando do Comando Militar do Leste, por meio
do Ofício Nº10-Cia C CML (evento 16, OFIC1), informou que as substâncias
entorpecentes apreendidas com cada um dos Indiciados no momento do Auto de
Prisão em Flagrante foram recolhidas em um único recipiente e encaminhadas dessa
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

forma para a realização do exame pericial. Assim, as informações que poderiam ser
descritas seriam apenas as constantes no Laudo de Exame Preliminar de
Entorpecente nº 14/2022 (evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 18 a 25).
A Denúncia foi recebida em 24/08/2022 (evento 22, DEC1).
Ambos os Réus foram citados em 31/08/22 (evento 15, CERT1,
VIDEO2 e VIDEO3, processo 7000618-31.2022.7.01.0001).
Em 15/09/2022, antes de se iniciar a audiência de oitiva das
testemunhas do MPM, a Defensora Pública Federal Dra. Cristina Nascimento
requereu a redesignação do feito, uma vez que, na entrevista anterior ao ato,
verificou que poderia haver colidência de defesa, asseverando que o também
Defensor Público Federal Dr. Romeu Fontes estava presente por ocasião da
audiência seguinte. Este Defensor aderiu ao requerimento. Após, o Juiz Federal
deferiu o pedido e designou a data de 06/10/2022 para oitiva de testemunhas,
determinando a convocação do Conselho e a requisição dos Acusados e das
testemunhas (evento 26, ATA1).
Em 06/10/2022, foi realizada audiência de oitiva das testemunhas do
MPM: 2º Ten Bruno Morais Vieira Salgado, 3º Sgt Vinicius Silva Machado e Cb
George Alexandre Souza da Silva. O MPM declarou-se satisfeito com a prova
produzida. Em seguida, passou-se à oitiva das testemunhas das Defesas e
Informantes presentes: informante Sra. Ana Luiza Redo Gonçalves Costa, mãe do
acusado AFANADOR, testemunha Joacir Pinho Evangelista, informante Alaíde
Brandão, mãe do acusado BEZERRA e da informante Neildes Brandão, tia do
acusado BEZERRA. Após a oitiva, ambas as Defesas declaram-se satisfeitas com as
provas produzidas. Ato contínuo, os Réus foram qualificados e interrogados (evento
48, ATA1).
Ainda naquela ocasião, as Partes foram indagadas se havia algum
requerimento a ser feito. A Defesa do Réu AFANADOR requereu o prontuário
médico de seu assistido na 3ª Ordem e no Hospital Souza Aguiar, e que fosse
contatada a psicóloga, para que também encaminhasse o prontuário ou conjunto de
documentos. A Defesa do Acusado BEZERRA não fez requerimentos nessa
oportunidade. Dada a palavra ao MPM, este requereu a vinda, aos autos, do Laudo
Definitivo da substância entorpecente. O Juiz Federal deferiu todos os pedidos.
Consultado, o MPM deu por encerrada sua prova testemunhal (evento 48, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM
1, o Ministério Público Militar requereu a
juntada do Laudo Definitivo da substância entorpecente (evento 54, MANIF1). A
Defesa de BEZERRA nada requereu (evento 56, PET1), e a Defesa de AFANADOR
solicitou a instauração de Incidente de Insanidade Mental (evento 61, PET1). Em
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/10/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM deferiu esse
pleito e determinou a instauração do respectivo incidente, em autos apartados
(evento 66, DESPADEC1).
Em 04/11/2022, por meio do Ofício nº14-Cia C CML, o Comandante
da Companhia de Comando do Comando Militar do Leste informou ao Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM sobre o licenciamento do Sd EV AFANADOR, a bem da
disciplina, das Fileiras do Exército, pela Portaria Nr 016-Sect.2/Cia C CML, de
04/10/2022, com Solução publicada em BI nº BI Nr 194 , de 28/10/2022 (evento 89,
OFIC1).
Em 30/11/2022, foi juntado aos autos o Laudo de Exame Definitivo de
Material Entorpecente/Psicotrópico ICCE-RJ-SPQ-045505/2022 (evento 110,
LAUDOPERIC2), que trouxe, como conclusão, que o resultado das análises
químicas efetuadas no material de origem vegetal questionado foi positivo para
Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha), em face das
características morfológicas do material e da presença de canabinoides, dentre eles o
delta-9-tetrahidrocanabinol (THC).
Em Alegações Escritas, o MPM, levando em consideração que o
Incidente de Insanidade Mental instaurado (processo nº 7000793-25.2022.7.01.0001)
definiu, com base em laudo pericial emitido pelo Hospital Central do Exército (Rio
de Janeiro-RJ), pela imputabilidade de AFANADOR, visto que o quadro de
ansiedade não afetou a autodeterminação deste Acusado nem a consciência da
ilicitude
dos
próprios
atos
(evento
27,
LAUDO2,
processo
7000793-
25.2022.7.01.0001); e ainda, considerando presente a tipicidade penal e ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, além de evidenciado o
dolo dos Acusados, requereu a condenação de EFRAIN AFANADOR JUNIOR e de
PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA pela prática do delito previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (evento 130, ALEGAÇÕES1).
Em Alegações Escritas, a ilustre Defensoria Pública da União, na
Defesa de EFRAIN AFANADOR JUNIOR, requereu a absolvição do Réu, com base
no art. 439, alínea “b”, do CPPM
2, alegando, no caso em tela, ausência de lesividade
da conduta e inimputabilidade penal do Acusado, e também com base no art. 439,
alínea “e”, do CPPM
3, por falta de provas da materialidade, sob alegação de que a
quebra da cadeia de custódia constitui ausência formal da materialidade do delito
(evento 146, ALEGAÇÕES1).
Em Alegações Escritas, a ilustre Defensoria Pública da União, na
Defesa de PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, pugnou, preliminarmente, pelo
reconhecimento da não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988; pela inconvencionalidade do art. 290 do CPM, e pela
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 ao caso em tela. No mérito, requereu a
absolvição do Réu, termos do art. 439, “b” e “e”, do CPPM, diante das alegadas
ausências do elemento subjetivo do tipo, o dolo, e da dúvida sobre o cometimento da
infração penal pelo Acusado, e, ainda, considerando que, no Direito Penal, devem
prevalecer os princípios do in dubio pro reo, da presunção de inocência e da não
culpabilidade, previstos no art. 5º, LVII, da CF/88. Também nos termos do termos do
art. 439, “b”, do CPPM, requereu a absolvição por falta de risco de lesão ao bem
jurídico tutelado, que descaracteriza a tipicidade material da conduta atribuída ao
Acusado, bem como pela aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pediu a aplicação das penas do art. 28 da
Lei 11.343/06 ao Acusado (evento 149, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão do dia 07/03/2023, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar resolveu, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares apresentadas pela Defesa do Réu
PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, quanto à não recepção do art. 290 do
CPM, fazendo-o com base no art. 124 da CF/88 e no art. 9º do CPM; e à aplicação
do art. 28 da lei 11.343/2006, apoiando-se no art. 35 do CPPM e no art. 12 do CP,
para, no mérito, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido formulado
pelo Parquet Militar e condenar EFRAIN AFANADOR JUNIOR e PEDRO LUCAS
BRANDÃO BEZERRA, como incursos nas sanções do art. 290 do CPM, ambos à
pena de um ano de reclusão.
Aos Réus foi concedido, ainda, o direito de apelar em liberdade, em
razão do Princípio da Inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, e fixado o
regime aberto como inicial para hipótese de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, de acordo com o art. 33, § 1º, alínea "c", do CP
(evento 171, SENT1).
O Ministério Público Militar não interpôs recurso (eventos 175 e 176),
tendo para ele ocorrido o trânsito em julgado da Sentença em 11/04/2023 (evento
182, CERT1).
A Defesa de EFRAIN AFANADOR JUNIOR interpôs, em 03/04/2023,
recurso de Apelação (evento 177, PET1).
Em suas Razões, pugna pelo reconhecimento da não recepção do art.
290 do CPM por tratar-se de crime de perigo abstrato, que não representa ofensa
concreta ao bem jurídico tutelado. Pede a absolvição do Réu alegando ausência de
lesividade da conduta e inimputabilidade penal do Acusado. Aduz, ainda, que a
quebra da cadeia de custódia constitui ausência formal da materialidade do delito
(evento 188, RAZAPELCRIM1).
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, a Defesa de PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, em
10/04/2023, também interpôs recurso de Apelação (evento 179, APELAÇÃO1).
Nas Razões de Apelo, pugna, preliminarmente, pela devolução plena a
esta Corte Castrense de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau
de jurisdição. Ainda em preliminar, suscita a inconvencionalidade do art. 290 do
CPM frente às Convenções de Nova Iorque e de Viena. No mérito, requer a
absolvição do Réu, termos do art. 439, “b” e “e”, do CPPM, diante da alegada
ausência do elemento subjetivo do tipo e da ausência de comprovação da autoria por
parte do ora Apelante e, ainda, considerando que, no Direito Penal, devem
prevalecer os princípios do in dubio pro reo, da presunção de inocência e da não
culpabilidade, previstos no art. 5º, LVII, da CF/88. Subsidiariamente, em caso de
condenação, requer sejam aplicadas as penas do art. 28 da Lei 11.343/06 ao
Acusado. Por fim, prequestiona, para fins de acesso às instâncias superiores, todas as
teses e os respectivos dispositivos constitucionais sustentados no recurso de
Apelação (evento 190, RAZAPELCRIM1).
Em Contrarrazões, requer o Ministério Público Militar sejam os
presentes recursos de Apelação conhecidos e desprovidos, para que se mantenha, in
totum, o decreto condenatório (evento 193, CONTRAZ1).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifesta-se pelo não conhecimento da preliminar de devolução plena
da matéria de fato e de direito discutida na 1ª Instância e pela rejeição das
preliminares de inconvencionalidade e de não recepção do art. 290 do CPM. No
mérito, é pelo desprovimento dos Recursos de Apelação, para que sejam mantidas as
condenações do ex-Soldado do Exército EFRAIN AFANADOR JUNIOR e do ex-
Soldado do Exército PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA (evento 6, PARECER
1, processo nº 7000395-74.2023.7.00.0000).
Quando da intimação da pauta de julgamentos, o ilustre Defensor
Público Federal de Categoria Especial requereu a conversão da sessão virtual para a
modalidade presencial/videoconferência. Na oportunidade, suscitou preliminar de
nulidade da Sentença por ausência de fundamentação quanto ao questionamento
defensivo feito em Alegações Escritas sobre a quebra da cadeia de custódia, em
alegado descumprimento ao art. 93, inc. IX, de nossa Constituição Federal de 1988
4
(evento 23, MANIF1).
Em Despacho do dia 20/09/2023, deferi o pedido de realização do
julgamento na modalidade de videoconferência/presencial, nos termos do art. 2º do
Ato Normativo nº 426/20201 (evento 25, DESP1). Por sua vez, o Ministro-
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presidente desta Corte Castrense deferiu, em Despacho de 21/09/2023, o pedido
defensivo de sustentação oral, nos termos do art. 6º, inciso XXX, e do art. 121, § 2º,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 28, DESP1).
É o Relatório.
VOTO
Insurgem-se os Representantes da Defensoria Pública da União contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos,
julgou procedente a Denúncia, para condenar o ex-Soldado do Exército EFRAIN
AFANADOR JUNIOR e o ex-Soldado do Exército PEDRO LUCAS BRANDÃO
BEZERRA, como incursos no artigo no art. 290, caput, do Código Penal Militar, à
pena de 01 (um) ano de reclusão.
Os Recursos de Apelação preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecidos, processados e julgados.

Da preliminar de nulidade da Sentença por falta de fundamentação
quanto à materialidade do delito

A combativa Defensoria Pública da União, em Manifestação na qual
requereu a conversão de julgamento em sessão virtual para a modalidade
presencial/videoconferência, suscitou preliminar de nulidade da Sentença por falta
de fundamentação porque, nas Alegações Escritas defensivas, foi pedido o
reconhecimento da quebra da cadeia de custódia em virtude da mistura do material
apreendido, e, com isso, não se tinha a individualização do que cada um dos
flagranteados portava. Entretanto, a Sentença, em descumprimento ao art. 93, IX, da
Constituição Federal, teria fundamentado a resposta nos seguintes termos:
"(...) a alegação não pode ser acolhida, uma vez que há nos autos o termo de
apreensão ao Evento 1-Fls. 17/24 do APF 7000414-84.2022.7.01.0001, cujo termo
tem por finalidade individualizar um material a ser examinado e, no caso vertente,
isso ocorreu de modo seguro, não havendo, portanto, qualquer dúvida quanto à
origem da droga apreendida, em relação ao acusado responsável (...)."
A preliminar não merece acolhimento.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme o supracitado artigo de nossa Constituição Federal, toda
manifestação judicial de cunho decisório deve, necessariamente, ser fundamentada,
sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais e consequente
nulidade.
Ao contrário do que pretende fazer crer a douta DPU, somente a
ausência absoluta de fundamentação é capaz de ensejar a nulidade. No caso,
observa-se que a Decisão está fundamentada, embora em posição contrária à que a
Recorrente pretendia. Apesar de questionada por parte da Defesa, foi ofertada uma
resposta pelo Juízo, que esposou o seu entendimento sobre a individualização do
material.
Ademais, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das
formas, não há que se falar em nulidade sem que haja prejuízo para a Parte (pas de
nulitté sans grief), conforme se extrai do art. 499 do Código de Processo Penal
Militar
5, o que não se verificou, máxime ao considerarmos que a Defesa não
levantou qualquer nulidade nesse sentido nas razões de apelação e, ainda, que
reiterou o argumento de quebra da cadeia de custódia no referido apelo.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por falta de
fundamentação.

DO RECURSO DEFENSIVO DO
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA

Da preliminar defensiva de devolução plena da matéria

A Defensoria Pública da União, na defesa do ex-Soldado do Exército
PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, preliminarmente, pugnou pela devolução
plena, a esta Corte Castrense, de toda a matéria de fato e de direito discutida em
primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça.
Acerca do pleito, é sabido que o recurso de Apelação possui efeito
devolutivo, que consiste em apresentar à instância superior as questões suscitadas,
seja pela Defesa, seja pela Acusação, para fins de reexame.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mas, no que diz respeito à extensão do efeito devolutivo, cabe à Parte
recorrente limitá-lo, conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum: o
Apelante tem o direito de recorrer somente daquilo que desejar, no limite do que
perdeu. Por sua vez, o Juízo ad quem conhecerá apenas daquilo que a Parte recorreu.
Qualquer questionamento que venha a ser feito fora das razões de
Apelo que não trate de matéria de ordem pública estará precluso.
Apenas questões de ordem pública são suscetíveis de conhecimento a
qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício, e não estão
sujeitas à preclusão. E se verificadas no presente feito, não passarão despercebidas
por esta Corte.
Isto posto, por confundir-se com o mérito recursal, não conheço da
preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno desta Corte.

Da preliminar de inconvencionalidade do
art. 290 do Código Penal Militar

A Defesa do ex-Sd BEZERRA suscita, ainda, em preliminar, a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
Conforme reiteradas decisões desta Corte Castrense, tal matéria não
deve ser apreciada como preliminar por se confundir com o mérito, e será analisada
adiante, quando do exame do mérito recursal.
Isto posto, por confundir-se com o mérito recursal, não conheço da
preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno desta Corte.

Mérito

No mérito, a autoria e a materialidade delitivas mostraram-se
incontestes.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restou comprovado nos autos que os Apelantes guardaram, durante o
serviço, substância entorpecente, no interior do Quartel da Companhia de Comando
do Comando Militar do Leste, Rio de Janeiro-RJ.
Segundo apurado, o Cb George Alexandre Souza da Silva observou o
ex-Sd EFRAIN AFANADOR pegar um material com o ex-Sd BEZERRA e guardá-
lo no Lava Jato do Quartel. Ao fazer uma verificação no local, o Cabo sentiu um
odor característico de maconha. Assim, interpelou o ex-Sd AFANADOR sobre o
fato, tendo este lhe entregado um pote contendo drogas, que estava escondido
naquele Setor.
Em razão do exposto, foi realizada uma revista nos armários dos dois
Apelantes, mas nada foi encontrado. Entretanto, depois de uma conversa do Sgt de
Dia Vinicius Silva Machado com o Sd BEZERRA, este confessou que havia mais
droga escondida no Rancho do Quartel, local onde estava de serviço. Em seguida, o
Sd EFRAIN AFANADOR também entregou uma terceira porção de droga que se
encontrava acondicionada no interior da própria mochila, que estava no alojamento
da Guarda do Quartel. Dessa forma, foram encontradas três porções de droga com os
então Soldados AFANADOR e BEZERRA.
Ato contínuo, as porções foram reunidas e encaminhadas à perícia da
Polícia do Exército.
Ainda com relação à autoria, é importante destacar os depoimentos
colhidos durante o APF, todos ratificados em Juízo. O condutor 2º Ten Bruno Morais
Vieira Salgado, na ocasião, afirmou que:
"estando de serviço de Fiscal de Dia no quartel, assim não estando presente ao
quartel em um primeiro momento, foi informado pelo 3º Sgt VINICIUS que o Sd
AFANADOR e o Sd BEZERRA foram encontrados com material supostamente
similar a entorpecente, durante o serviço do dia. Ao chegar ao quartel, após o
relato do fato acima, foi apresentado ao material supostamente entorpecente, e os
soldados após devida revista em seus armários, informaram que havia mais
material localizado em um pote dentro do armário do Sd AFANADOR, e no Rancho
do Aquartelamento, este último escondido pelo Sd BEZERRA. Após isto, foram
reunidos os materiais. Os Soldados foram separados do restante do pessoal de
serviço e a situação informada a este Presidente de Flagrante. Após isto, foi
acionada a Perícia da Polícia do Exército, para análise do material recolhido, e por
volta das 21:10 restou constatado que o mesmo de fato se tratava de material
entorpecente, quando então efetuou a voz de prisão aos militares supracitados.
Perguntado em quais condições se encontrava o material apanhado com os
militares, respondeu que o primeiro material encontrado, junto ao Sd AFANADOR,
estava dentro de um pote, e após as revistas realizadas, foram encontradas mais
duas trouxinhas e algo parecido com um cigarro, além de fóstoros já utilizados.
Perguntado quem mais presenciou tais fatos, além do Sgt VINICIUS, respondeu que
o Cabo S SILVA, que estava na função de Cabo da Guarda do Quartel, durante o
recolhimento do material e os demais militares de serviço, após a levada do mesmo
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

até à Guarda do Quartel, onde permaneceu guardado até o momento da perícia
(...)." (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000414-84.2022.7.01.0001, evento 1,
P_FLAGRANTE1, p.6). (Grifo nosso.)

A testemunha confirmou em Juízo tudo o que declarou no APF,
acrescentando que:
“desconhece alegações de natureza pessoal por parte do acusado para estar de
posse da droga. Disse também que os acusados estavam de serviço. Afirmou que o
acusado AFANADOR lhe disse que foi o responsável por trazer o entorpecente para
a OM e dividir com o outro acusado (BEZERRA), que também confessou. Os
acusados não disseram que a droga não lhes pertencia. O depoente informou que os
acusados não informaram nenhum motivo de natureza pessoal para estarem com a
droga e objetivarem utilizar a substância, embora o acusado BEZERRA tenha dito
que utilizava a maconha mesmo antes de incorporar como recruta (...)” (Ação
Penal Militar nº 7000618-31.2022.7.01.0001, evento 130, ALEGAÇÕES1, pp. 1-2).

Em seguida, a primeira testemunha, 3º Sgt Vinicius Silva Machado,
disse que:
"ao final da tarde, o Cb S SILVA informou ter verificado um material parecido com
droga com o Sd AFANADOR, após o que chamou o Sd AFANADOR e o Sd
BEZERRA, pois o Cb S SILVA havia informado também ter visto os dois
conversando após ter verificado o suposto entorpecente com o Sd AFANADOR.
Nesta conversa. o Sd AFANADOR assumiu ser o dono do material, e o Sd BEZERRA
disse que a mesma pertencia ao Sd AFANADOR, mas que sentiu que o Sd BEZERRA
estava muito nervoso em sua resposta, e ao ser incisivo na conversa, o Sd
AFANADOR disse que estava com o material, pois iria dar um pouco ao Sd
BEZERRA. Neste momento, o Sd BEZERRA assumiu que usaria, mas fora do
quartel, quando então o Cb S SILVA foi verificar no Rancho do Quartel se existia
alguma coisa, já que o Sd BEZERRA estava de serviço lá, quando nova conversa foi
realizada com o Sd BEZERRA e este admitiu estar escondendo material no rancho,
após o que entregou uma trouxa de material à testemunha, material este que foi
juntado ao encontrado com o Sd AFANADOR. Perguntado se foi feita alguma
revista no armário dos militares, respondeu que sim. após os fatos acima narrados,
quando nada foi encontrado, mas que encontrou mais material com o Sd
AFANADOR, que estava em sua mochila, no alojamento da Guarda do Quartel.
Perguntado se os militares confirmaram serem os donos dos respectivos materiais, e
que os consideravam como entorpecentes, respondeu que sim, para ambas as
perguntas, e que o Sd BEZERRA ainda informou os locais em que costumava fumar,
quais sejam: um ambiente no pavilhão desativado do Quartel, que foi verificado
pela testemunha, mas que por já estar escuro, nada foi encontrado (...)." (Auto de
Prisão em Flagrante nº 7000414-84.2022.7.01.0001, evento 1, P_FLAGRANTE1,
pp.6-7). (Grifo nosso.)

7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo, a testemunha declarou os mesmos fatos, acrescentando que:
“Os acusados não narraram nenhuma justificativa de natureza pessoal para a posse
da droga. O depoente ainda narrou que existia um local, à retaguarda da
Companhia, em uma sala desativada, na qual utilizavam o entorpecente”. (Ação
Penal Militar nº 7000618-31.2022.7.01.0001, evento 130, ALEGAÇÕES1, p. 2).

A segunda testemunha, Cabo George Alexandre Souza da Silva, disse
que:
"(...) na parte da tarde, durante o serviço, viu o Sd AFANADOR pedindo um cigarro
para o Sd BEZERRA, enquanto estava no serviço de sentinela, o que lhe fez
aumentar a atenção sobre o Sd AFANADOR. Após uma ronda no final da tarde,
percebeu que o Sd AFANADOR havia pego algum material com o Sd BEZERRA, e
guardado dentro do Lava Jato do quartel, após o que verificou o local e sentiu um
cheiro que provavelmente seria de maconha. Após interpelar o Sd AFANADOR
sobre o fato, este entregou um pote que estava escondido no local, possivelmente
contendo maconha, quando passou a situação para o Sgt VINICIUS, Sgt Dia ao
Quartel, que ordenou uma revista nos armários dos Sd AFANADOR e BEZERRA,
não tendo sido encontrado nada em um primeiro momento. Ademais, após nova
conversa juntamente ao Sgt VINICIUS, envolvendo o Sd BEZERRA, este admitiu
que havia mais material escondido, dessa vez no Rancho do Quartel, que foi
apresentado pelo mesmo ao Ten SALGADO, Fiscal de Dia, que já se encontrava na
OM, ao passo que após outra indagação junto ao Sd AFANADOR, este entregou
mais um material que se encontrava escondido em sua mochila. no alojamento da
Guarda do Quartel, quando então o Sd BEZERRA indicou os locais no quartel em
que costumava consumir droga, quais sejam: alojamento desativado de soldados,
antigo alojamento do Comandante, que também se encontra desativado. Perguntado
se algum dos militares afirmou ter consumido a droga no dia em questão, respondeu
que não. (...)". (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000414-84.2022.7.01.0001, evento
1, P_FLAGRANTE1, p.7).

Em Juízo, confirmou as declarações e acrescentou que:
“(...) estava de serviço de Cabo da Guarda. Disse que viu um dos acusados passar
material para o outro e depois, por ocasião da ronda, percebeu que havia odor no
local do posto durante o quarto de hora do acusado AFANADOR, que foi então
abordado e entregou a droga. Posteriormente, os acusados entregaram mais
quantitativos de substância entorpecente em outros locais. O acusado AFANADOR
disse que a droga era dele. O acusado BEZERRA disse que a droga que estava em
sua posse era do outro acusado. Em sua defesa, o acusado AFANADOR disse que
tinha crise de ansiedade e supostamente utilizava a droga para controlar os
sintomas. (Ação Penal Militar nº 7000618-31.2022.7.01.0001, evento 130,
ALEGAÇÕES1, p. 2).

7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também a testemunha de Defesa, Sra. Neildes Brandão, tia do ex-Sd
BEZERRA, foi ouvida em Juízo e disse que soube do fato pelo próprio sobrinho.
Este havia contado que a droga lhe foi entregue pelo acusado EFRAIN
AFANADOR, mas que o sobrinho não a havia consumido (evento 131,
DESPADEC1, p. 3, processo nº 7000618-31.2022.7.01.0001).
Quanto à confissão, no APF, o ex-Sd EFRAIN AFANADOR JUNIOR
reservou-se ao direito de prestar declarações apenas em Juízo (evento 1,
P_FLAGRANTE1, p.7, processo nº 7000414-84.2022.7.01.0001).
E em Juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia e disse que a
droga era sua. Declarou que estava de serviço e punido, mas já havia levado antes
daquele dia a droga para o Quartel. Afirmou que utiliza a droga desde os dezesseis
anos porque tem ansiedade, com suor frio nas mãos. Que BEZERRA lhe procurou e
perguntou se tinha droga. Ao ser questionado pelo MPM, disse que nenhum dos
profissionais da área médica com os quais se consultou receitou maconha para
ansiedade
(evento
131,
DESPADEC1,
p.
3,
processo
nº
7000618-
31.2022.7.01.0001).
Por sua vez, o ex-Sd PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA
declarou, no APF, que:
"pela manhã, ao chegar para o serviço, o Sd AFANADOR informou que estava
portando drogas, e que na parte da tarde, o Sd AFANADOR lhe entregou uma
porção de droga e guardou no Rancho do quartel. Já no final da tarde, o Sd
AFANADOR foi verificado pelo pessoal de serviço com um pote contendo maconha,
após o que a situação voltou-se contra ele, pois o Sd AFANADOR disse que o
conduzido também estava com drogas, e acabou admitindo estar portando o
material, guardado no Rancho. Informou ainda que não tinha ciência da quantidade
que estava guardada na mochila do Sd AFANADOR na Guarda do Quartel.
Informou ainda que o material foi comprado pelo Sd AFANADOR, e que ele apenas
recebeu do mesmo já dentro do quartel. Perguntado se usou a droga dada pelo Sd
AFANADOR, respondeu que não, mas que fez consumo fora do quartel, no dia
anterior. Perguntado se é usuário comum e se já havia usado drogas dentro do
quartel, respondeu que usa com alguma frequência, mas que nunca o fez dentro do
quartel. (...)." (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000414-84.2022.7.01.0001, evento
1, P_FLAGRANTE1, p.8). (Grifo nosso.)

Em Juízo, apesar de ter optado por não responder a algumas perguntas,
declarou que o ex-Sd EFRAIN AFANADOR, de forma espontânea, lhe ofereceu a
droga. Que por já ter feito uso de maconha, o colega lhe fizera a oferta acreditando
que não seria por ele denunciado. Alega que guardou o entorpecente recebido, mas
acabou sendo delatado pelo próprio ex-Sd AFANADOR no momento do flagrante.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que começou a usar maconha por causa de um trabalho muito cansativo,
mas que nunca usou no Quartel. (evento 160, processo nº 7000618-
31.2022.7.01.0001).
Como demonstrado, a autoria dos delitos restou comprovada tanto pela
prova testemunhal como pela confissão em Juízo de ambos os Réus.
A materialidade delitiva restou também indene de dúvidas.
O Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente nº 14/2022 atestou que
“O Exame Preliminar para substância entorpecente do material QUESTIONADO
enviado, é POSITIVO para a presença de Tetra-hidrocanabinol (THC), substância
esta encontrada na maconha e em outros derivados (...)”. (evento 1,
P_FLAGRANTE1, pp. 18 a 25, processo nº 7000414-84.2022.7.01.0001).
E o Laudo de Exame Definitivo de Material Entorpecente/Psicotrópico
ICCE-RJ-SPQ-045505/2022, realizado pelo ICCE - Instituto de Criminalística
Carlos Éboli, do Departamento de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por sua
vez, atestou que “(...) Pelas características morfológicas (exame macro e
estereoscópico) e pela Reação de Duquenóis, a erva descrita foi reconhecida como
Cannabis sativa L. (‘maconha’) contendo resina e canabinóis (...) Uma amostra do
material foi submetida à extração com solvente orgânico e o extrato foi analisado por
Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-EM), que é uma
técnica analítica confirmatória. O espectro obtido foi comparado com a biblioteca de
espectros do equipamento e com o padrão de referência, resultando POSITIVA a
identificação para a substância DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL (THC)
no material enviado para exame pericial. (...).” (evento 110, LAUDOPERIC2,
7000618-31.2022.7.01.0001)
A Defesa argumenta, ainda, que a prova dos autos é no sentido de que
não foi o ex-Sd BEZERRA quem levou a droga para o interior do Quartel, e, assim,
que não houve dolo em sua conduta.
Entretanto, como demonstrado pelos testemunhos das pessoas
próximas à ocorrência dos fatos, pelas declarações da Sra. Neildes Brandão, sua tia,
e pela própria confissão pré-processual corroborada em Juízo, ele recebeu a droga
do ex-Sd AFANADOR e guardou-a, ainda que - conforme alegou - para uso em
local não sujeito à Administração Militar. Desse modo, incursionou de forma livre e
consciente na conduta típica prevista no art. 290 do CPM, independente de não ter
sido ele quem ingressou com a droga no Quartel.
Acerca da inconvencionalidade do art. 290 do CPM, cabe frisar que tal
dispositivo legal em nada se incompatibiliza com as Convenções de Nova Iorque e
de Viena. Tais Convenções não desfrutam de status constitucional, visto que suas
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do
artigo 5º da Constituição Federal
6. Assim, não têm o poder de revogar o artigo 290
do CPM.
Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao
usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando a aplicação da
Lei Penal Militar imprescindível frente ao princípio da especialidade e aos pilares da
hierarquia e da disciplina. Nesse diapasão, é o julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. (...) Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de
Viena conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas
tratamento diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da
posse de droga para uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções
estejam incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura
constitucional, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Nessas circunstâncias, a norma penal incriminadora descrita no art. 290 do Código
Penal Militar é compatível com a ordem constitucional vigente, bem como com os
Tratados supramencionados. (...). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022).
Outrossim, tendo o ex-Sd PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA
sido condenado por uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, resta
demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da Lei nº
11.343/2006, ao contrário do pretendido pela DPU. Tal matéria, inclusive, está
consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar, in verbis:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União”. (SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).
Desse modo, em relação ao pedido subsidiário da DPU de que, em caso
de condenação, sejam aplicadas ao Apelante as penas do art. 28 da Lei nº 11.343/06,
este também não merece prosperar.
Quanto ao pleito Defensivo de prequestionamento para fins de acesso
às instâncias superiores, não se vislumbra, no presente caso, qualquer violação aos
dispositivos citados, quais sejam: art. 1º, caput, e III (Estado Democrático de Direito
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e dignidade da pessoa humana); art. 5º, XLVI, LIV e LV (individualização da pena,
devido processo legal, contraditório e ampla defesa); e art. 37, todos da CRFB/88
(legalidade e eficiência); nem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo, nesse aspecto, irretocável a Sentença condenatória
recorrida.
Dessa forma, deve ser desprovido o recurso defensivo do ex-Sd Ex
PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA.

DO RECURSO DEFENSIVO DO
EX-SOLDADO DO EXÉRCITO EFRAIN AFANADOR JUNIOR

A Defesa do ex-Sd EFRAIN AFANADOR JUNIOR aduz a não
recepção do art. 290 do Código Penal Militar por se tratar de crime de perigo
abstrato; a atipicidade da conduta em face da insignificância da lesão ao bem
jurídico tutelado; a ausência de prova da materialidade, e que o Réu agiu sob o pálio
da inexigibilidade de conduta diversa.
Quanto à materialidade, aponta quebra na cadeia de custódia, em
virtude da não acomodação e separação adequada dos materiais que cada um dos
Soldados portava, não sendo possível afirmar que a droga que foi encaminhada para
ser periciada é a mesma que foi apreendida com o Acusado.
Entretanto, inexiste tal dúvida nos autos.
De acordo com as declarações, em Juízo, do Ten Bruno Morais Vieira
Salgado, do Sgt Vinicius Silva Machado, e do Cb George Alexandre S. Silva (evento
45, VIDEO1 a VIDEO5, processo nº 7000618-31.2022.7.01.0001), o entorpecente
estava distribuído em três lugares diferentes: uma quantidade atrás da viatura, em um
potinho que foi entregue pelo ex-Sd AFANADOR; outra havia sido escondida pelo
ex-Sd BEZERRA no Rancho do Quartel, que também a buscou e entregou; e a
terceira, guardada na mochila que se encontrava no alojamento da Guarda do
Quartel, de propriedade do ex-Sd AFANADOR, igualmente entregue por ele. E de
acordo com a prova dos autos, o Sd AFANADOR introduziu o entorpecente no
Quartel e deu uma parte para o Sd BEZERRA, que a guardou.
De fato, extrai-se do depoimento das testemunhas em Juízo que as três
porções apreendidas foram reunidas em uma única porção, sendo, ato contínuo,
encaminhada para a Polícia do Exército com a finalidade de ser periciada.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, apesar de terem sido misturadas quando apreendidas, não
sendo possível aferir a quantidade de entorpecente que cada um dos Réus possuía,
restou cabalmente demonstrado que as três porções da droga foram provenientes da
mesma conduta delituosa inicial, qual seja, o ingresso do entorpecente no Quartel
por parte do ex-Sd AFANADOR, que forneceu uma porção para o Sd BEZERRA,
conforme inclusive confessado por eles em Juízo, tudo ocorrendo no mesmo
contexto fático.
Consta do APF que, naquela mesma data, 11/06/2022, após o flagrante,
durante o qual os próprios Flagranteados informaram a localização das drogas, a
substância foi apreendida e imediatamente encaminhada para Perícia a ser procedida
pela Polícia do Exército. Após o laudo preliminar realizado no mesmo dia, atestando
que se tratava de entorpecente, e depois de recebido o laudo, foi lavrado contra os
Réus o respectivo auto de prisão em flagrante e eles foram recolhidos ao xadrez. Isso
é inconteste e foi declarado por várias testemunhas no APF e em Juízo.
A cadeia de custódia seguiu perfeita. No Laudo de Exame Preliminar
constam fotografias do material apreendido: um pote de plástico, dentro do qual se
encontrava o entorpecente, retirado do recipiente para verificação de sua massa,
apresentando o peso líquido de 3,54g (três gramas e cinquenta e quatro centigramas).
A conclusão do exame preliminar para substância entorpecente do material
questionado enviado foi positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol (THC). O
documento indica, ainda, que o material analisado, após ter sido examinado e
retirada a quantidade da contraprova, dentro da embalagem de evidência, e,
contendo agora 3,26g (três gramas e vinte e seis centigramas) de massa líquida, foi
entregue pelo Perito relator 2º Sgt Rodrigo Melo de Vasconcelos para o 3º Sgt
Vinícius Silva Machado.
A Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV) também registra que
o Presidente do Flagrante, Cap Jefferson Andrade Lima da Silva, encaminhou o
material fornecido pelos Soldados flagranteados para o Perito, 2º Sgt Rodrigo Melo
de Vasconcelos, com a finalidade de realizar exame preliminar, e que tal material foi
devolvido pelo mesmo Perito para o 3º Sgt Vinícius Silva Machado, Sgt Dia da
Companhia de Comando do Comando Militar do Leste. A FAV também descreve a
quantidade de material entorpecente entregue ao Perito (3,54g) e a devolvida pelo
Perito (3,26g), tudo na mesma data dos fatos delituosos, em 11/06/2022, o que
também vem a suprir qualquer ausência do auto de apreensão (evento 1,
P_FLAGRANTE1, pp. 24 e 25, processo 7000414-84.2022.7.01.0001).
Em 11/11/2022, o Comandante da Companhia de Comando do
Comando Militar do Leste informou ao Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por meio
do Ofício Nº17 – Cia C CML – EB 02077.001981/2022-68 (evento 100, ANEXO2,
processo 7000618-31.2022.7.01.0001), que solicitou ao Instituto de Criminalística
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Carlos Éboli (ICCE) a elaboração do Laudo Definitivo e que o material foi entregue
pessoalmente pelo 1º Ten Matheus dos Santos Paz Freire, conforme Ofício Nº16 –
Cia C CML – EB 02077.001967/2022-64.
E em 29/11/2022, por meio do Ofício Nº18 – Cia C CML – EB
02077.002121/2022-41 (evento 110, OFIC1, processo 7000618-31.2022.7.01.0001),
aquele Comando encaminhou ao Juízo o Laudo Definitivo (evento 110, ANEXO2,
processo 7000618-31.2022.7.01.0001).
No referido Laudo, a Perita informa ter recebido, em 10/11/2022, um
envelope de papel pardo contendo uma embalagem de segurança confeccionada com
plástico incolor, inviolada, apresentando adesivo permanente e impressões de cor
azul, contendo as seguintes informações: "Caso nº 14/22 – SELLADA POR: Sgt
Rodrigo – Dia: 11/06/2022 – Agencia PIC - Descripción y/o Ubicación Material
entorpecente contendo 3,2g dentro de uma embalagem plástica (pote) com tampa
vermelha", além de dados referentes à cadeia de custódia e cópia do Laudo
Preliminar.
Observe-se que essa descrição remete perfeitamente à Fotografia 6
constante no Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente nº 14/2022, além de fazer
referência ao Perito relator, 2º Sgt Rodrigo Melo de Vasconcelos, responsável pelo
citado laudo preliminar (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 23, processo nº 7000414-
84.2022.7.01.0001). A descrição do material diz tratar-se de aproximadamente 3,2g
(três gramas e dois decigramas) de erva seca e picada, acondicionada em um
recipiente de plástico rígido incolor, dotado de tampa plástica rosqueável na cor
vermelha. Como conclusão, trouxe que o resultado das análises químicas efetuadas
no material de origem vegetal questionado foi positivo para Cannabis sativa L.
(maconha), e para a substância o delta-9-tetrahidrocanabinol (THC).
Aqui cabe um parêntese para esclarecer as razões da demora no
encaminhamento do material para o ICCE, mas que, igualmente, em nada gera
dúvida sobre a cadeia de custódia.
Isso aconteceu porque, por desconhecimento da conduta a ser adotada,
a droga ficou retida na Companhia de Comando do Comando Militar do Leste até
que o Magistrado a quo determinasse a diligência a ser tomada junto ao ICCE.
Depreende-se do Ofício Nº7 – Cia C CML – EB 02077.000846/2022-
03, de 13/06/2022, no qual o Cap Jefferson Andrade Lima da Silva, no impedimento
do Comandante da Companhia de Comando do Comando Militar do Leste, solicitou
ao Juízo que o orientasse quanto à destinação da substância entorpecente objeto da
perícia preliminar, uma vez que o material havia sido devolvido pela Polícia do
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército e se encontrava custodiado naquela OM, conforme Ficha de
Acompanhamento de Vestígios (FAV) 001-14/22, anexada ao referido Ofício (evento
10, processo nº 7000414-84.2022.7.01.0001).
Em 01/07/2022, o Juiz determinou vista ao MPM para que procedesse
à juntada de diligências que entendesse necessárias ou que requeresse o que fosse de
direito (evento 12, DESP1, processo nº 7000414-84.2022.7.01.0001).
Em 18/07/2022, o Ministério Público Militar requisitou ao Presidente
do APF a juntada dos Autos de Apreensões, descrevendo a quantidade de drogas
apreendidas com cada um dos Indiciados (evento 14). E aqui também nada foi
orientado à Autoridade Militar.
Em resposta, por meio do Ofício Nº10 – Cia C CML – EB
02077.001169/2022-32, o Subcomandante da Companhia de Comando do Comando
Militar do Leste informou que as substâncias entorpecentes apreendidas com cada
um dos Indiciados no momento do Auto de Prisão em Flagrante foram recolhidas em
um único recipiente e assim encaminhadas para a realização do exame pericial,
sendo que as informações que poderiam ser descritas eram apenas as constantes no
Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente nº 14/2022, realizado pelo Pelotão de
Investigações Criminais do 1º Batalhão de Polícia do Exército, constante nos autos
do processo (evento 16, OFIC1, processo nº 7000414-84.2022.7.01.0001).
Em 13/10/2022, já na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a
juntada do Laudo Definitivo da substância entorpecente (evento 54, MANIF1,
processo 7000618-31.2022.7.01.0001), o que foi requisitado, em 17/10/2022, ao
Comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército por meio do Ofício nº
40001367578 (evento 57, OFIC1), tendo aquele Batalhão informado que não detinha
capacidade técnica para elaboração do laudo definitivo. E, ainda, que incumbia ao
Presidente do APF solicitar a remessa do laudo ao órgão competente, qual seja, o
Instituto de Criminalística Carlos Éboli - ICCE (evento 81, DESPADEC1, processo
7000618-31.2022.7.01.0001).
Em 28/10/2022, por meio do Ofício nº 40001371913 (evento 82,
OFIC1), o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM requisitou ao
Diretor do ICCE a remessa do Laudo Definitivo de substância entorpecente referente
ao Auto de Prisão em Flagrante nº 7000414-84.2022.7.01.0001, que deu origem à
Ação Penal Militar 7000618-31.2022.7.01.0001. Em resposta, a Direção do ICCE-
Sede informou que não logrou êxito em localizar a entrada de requisição de exame
no sistema informatizado da oficial da SEPOL, com base no número do auto de
prisão em flagrante e do procedimento ordinário informado no Ofício, visto que,
quando há recebimento de materiais de órgãos distintos da SEPOL, só conseguem
identificar o material por meio do número de ofício de entrega do material (evento
85, EMAIL1, processo 7000618-31.2022.7.01.0001).
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 07/11/2022, o Juízo requisitou, por meio do Ofício nº
40001373589, fosse determinado ao Presidente do APF que diligenciasse junto ao
ICCE a fim de que localizasse e remetesse àquele Juízo o Laudo Definitivo de
Substância Entorpecente (evento 97, OFIC1, processo 7000618-31.2022.7.01.0001).
Somente então o Comando solicitou ao ICCE a elaboração do Laudo
Definitivo e o material foi entregue pessoalmente pelo 1º Ten Matheus dos Santos
Paz Freire, conforme Ofício Nº16 – Cia C CML – EB 02077.001967/2022-64
(evento 100, ANEXO2, processo 7000618-31.2022.7.01.0001).
Como demonstrado, houve o desconhecimento, por parte do Presidente
do APF, quanto à destinação do material apreendido, tendo, logo após o recebimento
do Laudo Preliminar, perguntado ao Juízo o que fazer com aquele material, havendo
demora por ele não provocada quanto à providência a ser tomada. Mas, ao final, o
material foi remetido ao ICCE, devidamente lacrado e identificado.
E como bem salientou a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(evento 6, PARECER 1, processo nº 7000395-74.2023.7.00.0000):
“(...) deve-se afastar a tese de ausência de prova hábil a demonstrar a
materialidade delitiva, diante de alegadas falhas na cadeia de custódia, proposta
pela defesa do ex-Soldado do Exército Efrain Afanador Júnior, porquanto não há
nos autos qualquer indício nesse sentido, nada havendo que desabone a conduta das
Autoridades Militares que apreenderam a droga e macule a forma como a
substância apreendida foi submetida a exame pericial, pelo que a substância
encontrada com os ora Apelantes foi - extreme de qualquer dúvida - o material
submetido à perícia, cuja conclusão foi que ‘(...) trata-se de ENTORPECENTE
E/OU PSICOTRÓPICO. Além disso, a substância delta 9-tetrahidrocanabionol
(THC) é controlada pela Legislação de Entorpecentes como substância de uso
PROSCRITO no Brasil (Lista F2 – Substâncias Psicotrópicas – da Portaria 344/98
– SVS – Ministério da Saúde) podendo, portanto, causar dependência física e/ou
psíquica. (...)’. (fls. 03 do PDF, arquivo LAUDOPERIC2 do evento 110 do Laudo
Definitivo da Ação Penal Militar n.º 7000618-31.2022.7.01.0001/RJ).
21. Não bastasse, a harmoniosa prova testemunhal produzida traz informações
indubitáveis, no sentido de que a droga apreendida pertencia aos condenados, e foi
exatamente aquela periciada. Portanto, temos que não se verifica qualquer mácula
à cadeia de custódia, entre a apreensão do material (documentada pela lavratura do
respectivo auto) e sua avaliação pericial definitiva, pelo que tem-se por
improcedente tal tese defensiva (...)”.
Dessa forma, encontra-se escorreita a cadeia de custódia e, a despeito
de não ter sido registrada a apreensão por meio de termo próprio, os atos posteriores
realizados durante o Ato de Prisão em Flagrante, e os depoimentos das testemunhas
em Juízo, somados à confissão pelos Apelantes, são suficientes para a caracterização
da materialidade delitiva no caso em tela.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No sentido de que o Termo de Apreensão não é essencial à
comprovação da materialidade, colaciono julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA
DE TERMO DE APREENSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
INCERTEZA
QUANTO
À
MATERIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. I. A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente não
acarreta a quebra da cadeia de custódia, configurando-se em mera irregularidade
incapaz de macular o curso da ação penal, tendo em vista que os demais elementos
de prova constantes dos autos, seguramente, podem indicar a autoria e a
materialidade delitivas. II. A ausência do auto de apreensão da substância
entorpecente, por si só, não compromete a prova da materialidade, desde que
existam nos autos outros elementos aptos a conduzir à certeza de que a substância
apreendida em poder do Acusado seja a mesma que foi encaminhada à perícia
técnica, exatamente como se observa no caso em exame. III. Embargos Infringentes
conhecidos. Decisão unânime. IV. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º
7000627-23.2022.7.00.0000. Revisor e Relator para o Acórdão, Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 24/11/2022, Data de
Publicação: 19/12/2022).

No mesmo diapasão:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
MERA
IRREGULARIDADE.
ILEGALIDADE.
NÃO
VERIFICAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
POR MAIORIA. A ausência do Termo de Apreensão de substância entorpecente
constitui mera irregularidade, incapaz de macular o curso da ação penal militar,
haja vista que os demais elementos de prova carreados durante a fase inquisitorial e
a instrução criminal convergem para a certeza da autoria e da materialidade
delitivas, a saber: o Relatório do Auto de Prisão em Flagrante e o próprio Laudo
definitivo elaborado pela Polícia Científica. Ademais, a apreensão da substância
entorpecente e a sua remessa para fins de elaboração de laudo pericial não
apresentaram nenhum vício capaz de degradar as suas eficácias probatórias do
laudo. Precedentes do STM e do STF. Embargos defensivos rejeitados. Decisão por
maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N.º
7000473-05.2022.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 15/09/2022, Data de Publicação: 04/10/2022).

7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Também o Supremo Tribunal Federal:
“(...) Vê-se, portanto, que a ausência do auto de apreensão não poderia, por si só,
dar ensejo à nulidade da condenação. Se a decisão condenatória tiver por
fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva, a
ausência do auto de apreensão se constituiria em mera irregularidade.(...)”
(Supremo Tribunal Federal. HC 232061, Relator: CRISTIANO ZANIN, julgado em
03-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04/10/2023 PUBLIC
05/10/2023)

Quanto à inexigibilidade de conduta diversa, pretende a Defesa do ex-
Sd AFANADOR que esta Corte aceite a tese de que o Apelante levou a droga para o
interior da OM por inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, por não poder agir de
outro modo, haja vista que usava maconha para melhorar suas crises de ansiedade.
Inicialmente, rememore-se que o próprio Réu, no interrogatório,
confirmou que nenhum médico lhe prescreveu o uso do entorpecente como
tratamento. Inclusive, consta no evento 61, PET3, processo 7000618-
31.2022.7.01.0001, uma receita médica, datada de 26 de outubro de 2021, com
medicação alopata efetivamente prescrita para seu diagnóstico. Veja-se que há, nos
autos, declaração do Réu de que lhe foi indicado o remédio, mas que deixou
espontaneamente de tomá-lo por ter emagrecido.
Consta também que foi encaminhado e iniciou um acompanhamento
psicológico em 22 de fevereiro de 2021, que deveria ser semanal. Entretanto,
também não deu a devida importância ao referido tratamento. Verifica-se do
prontuário que compareceu à segunda sessão somente no dia 08 de março de 2021;
compareceu em 15 de março e em 22 de março; depois, somente em 06 de abril.
Compareceu em 12 e 19 de abril; depois, somente em 17 de maio. Após faltar quase
um mês, voltou ao atendimento regular nos dias 09 e 16 de junho; depois, em 30 de
junho e 07 de julho de 2021. Faltou às sessões on line dos dias 14 e 21 de julho de
2021, comparecendo novamente apenas em 05 de janeiro de 2022, e depois só em 1º
de fevereiro de 2022. Nesse dia, consta que estava ansioso porque iria se apresentar
ao Exército. Ainda nesse dia, decidiu, em conjunto com a terapeuta, “interromper os
atendimentos por incompatibilidade de horários, pois iria servir ao Exército” (Evento
68).
Em face da dúvida quanto à imputabilidade penal do Acusado, o Juiz
determinou a realização do incidente de insanidade mental (evento 27, LAUDO2,
processo n.º 7000793-25.2022.7.01.000).
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No Histórico da Doença Atual (HDA) do referido exame, o Paciente
relatou aos médicos peritos ser uma pessoa ansiosa e que fazia uso de maconha para
aliviar os sintomas. Que lhe foi prescrita medicação específica, mas que, após iniciar
o uso, perdeu peso e decidiu parar com o tratamento. Que não desejava servir ao
Exército e, na ocasião da seleção, informou que fazia uso de maconha para aliviar o
estresse. Que fazia uso diário de maconha para se sentir melhor.
De observar que não foi juntada aos autos a ficha de incorporação que
comprove que ele teria dito não ser voluntário ou que era usuário de droga. Também
nada foi dito à terapeuta nesse sentido.
O Exame de insanidade mental concluiu que, apesar de o então militar
fazer uso do entorpecente, tal atitude não lhe retirou, ao tempo da ação imputada, a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato delituoso ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento. Essa resposta foi reiterada em vários quesitos
respondidos pelos Peritos no corpo do Laudo.
Tal conclusão vai ao encontro do que o próprio Réu declarou no APF e
em Juízo, de que nunca fez uso da droga dentro da OM. Com efeito, não há, nos
autos, notícias de que ele tenha se envolvido em intercorrência anterior com relação
a drogas no âmbito da OM. Também nenhuma das testemunhas declarou que ele
estivesse em estado de consciência alterado por ocasião do flagrante.
É fato que o ex-Sd EFRAIN AFANADOR JUNIOR sofre, há algum
tempo, com quadro de ansiedade. Mas isso nem de longe constitui salvo conduto
autorizador para que incorra no delito do art. 290 do CPM e seja absolvido por
inexigibilidade de conduta diversa.
Entretanto, pretende a Defesa levar ao convencimento desta Corte que
o Réu precisava ingressar com a maconha no Quartel, e, por óbvio, lá fazer uso dela,
para tratar o seu distúrbio de ansiedade. Ou ainda, que por ser considerado
dependente químico, não poderia ficar sem usar a droga no Quartel.
Com todas as vênias, não julgo tais argumentos aceitáveis, eis que
eventual distúrbio de ansiedade ou de dependência química não pode autorizar o
porte e uso de substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
E como bem salientou a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(evento 6, PARECER 1, processo nº 7000395-74.2023.7.00.0000):
“22. Noutra quadra, também não socorre ao ex-Soldado Afanador a tese de
inimputabilidade, pois o Laudo Pericial produzido demonstrou que o mesmo possuía
total capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com esse entendimento (arquivo LAUDO2 do evento 27 dos autos de Incidente
Mental do Acusado n.º 7000793-25.2022.7.01.0001/RJ), o que esboroa
completamente a tese defensiva. (...)”.
O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de
perigo abstrato, ou seja, para a tipificação do crime de posse de entorpecente, não se
faz necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando tão somente que o
agente pratique qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar,
como no caso em tela.
Temos que o artigo 290 do Código Penal Militar é um dispositivo
previsto no ordenamento jurídico nacional que se encontra em plena vigência, não
padecendo de qualquer inconstitucionalidade. O próprio Supremo Tribunal Federal
tem confirmado a recepção do art. 290 pela Constituição Federal de 1988, havendo
diversos precedentes nesse sentido, a exemplo:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº
11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância.
Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio
da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como
suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC
nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda
Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou
a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 1337898 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-
2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-
2022). (Grifo nosso.)
O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade
e a saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger
a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares, sempre
ofendidas nesses casos. A conduta do agente não se restringe ao âmbito de sua
intimidade ou de sua vida privada, restando inconteste o perigo de lesão.
Nesse diapasão, cito o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO.(...)
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito
no art. 290 do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois
em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente
para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique
qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. A propósito, o
tipo penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado
potencial de perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência,
manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos
autos, coloca-se em risco não só a integridade do Acusado, como também a de
terceiros. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela
qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. (...).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000019-25.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 24/06/2022).
(Grifo nosso.)
No que diz respeito à tese defensiva da ausência de perigo efetivo de
lesão em face da mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio
da insignificância, esta não merece prosperar.
O Apelante ex-Sd AFANADOR guardou substância entorpecente
dentro do Quartel da Companhia de Comando do Comando Militar do Leste (Rio de
Janeiro-RJ), o que o fez incursionar na elementar “guardar” do tipo penal previsto no
art. 290 do CPM. Tal delito está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a
regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares. A
conduta do Apelante não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou vida privada,
restando inconteste o perigo de lesão.
Ademais, ao contrário do disposto no pleito Defensivo, é sabido que o
tipo penal em questão prescinde de uma quantidade específica de entorpecente para
seu aperfeiçoamento, e que sua consumação está relacionada tão somente ao fato de,
como no caso concreto, o agente guardar substância entorpecente em local sob
Administração Militar, razão pela qual a quantidade da droga encontrada não
interfere na materialidade delitiva.
No sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares,
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as
peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. A tese
Defensiva, referente à incidência do princípio da bagatela imprópria, não deve
prosperar, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema gravidade, dotada de
lesividade suficiente para a aplicação da sanção penal. (...) Desprovimento do
recurso defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000813-46.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Revisor: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 10/08/2023, Data de Publicação:
21/08/2023). (Grifo nosso.)
Verifica-se de todo o exposto que a autoria e a materialidade do delito
restaram plenamente comprovadas. Não tendo prosperado as teses defensivas e,
diante da ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a
condenação é medida que se impõe, nos termos da Sentença recorrida.
A pena aplicada foi a mínima prevista para o tipo penal, e, portanto,
razoável e proporcional ao fato praticado, máxime considerando que todo militar é
orientado sobre a proibição de qualquer tipo de conduta com relação a entorpecente
no interior da Organização Militar, e que tal conduta será considerada criminosa nos
termos do art. 290 do CPM. Entretanto, assumem o risco de serem descobertos e de
responderem a processo criminal.
Dessa forma, deve ser igualmente desprovido o recurso defensivo do
ex-Sd Ex EFRAIN AFANADOR JUNIOR.
Isto posto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
Defensivos, para manter íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358381v8 e
do código CRC 3dbbbcdc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/2/2024, às 17:53:37
1. Conclusão dos autos ao auditorArt. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que dêles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não
o tiverem feito, o que fôr de direito, nos têrmos dêste Código.
2. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:(...)b) não constituir o fato infração penal;(...)
3. e) não existir prova suficiente para a condenação;(...)
4. Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da
Magistratura, observados os seguintes princípios:(...)IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).(...)
5. Sem prejuízo não há nulidadeArt. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.
6. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:(...)§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001358381 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000395-74.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: EFRAIN AFANADOR JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, na qualidade de Ministra-Revisora, acompanhando o voto que,
por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar defensiva de nulidade da Sentença,
por falta de fundamentação, e que, por unanimidade, não conheceu das preliminares
arguidas pela Defesa, de devolução plena da matéria e de inconvencionalidade do
art. 290 do CPM. Todavia, no mérito, votei vencida, por divergir da douta maioria,
para dar provimento ao Recurso defensivo, e reformar a Sentença condenatória para
absolver o ex-Sd Ex EFRAIN AFANADOR JUNIOR e o ex-Sd Ex PEDRO LUCAS
BRANDÃO BEZERRA da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM,
com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
A DPU suscitou a preliminar de nulidade da Sentença por falta de
fundamentação, porque o Juízo não teria respondido o questionamento defensivo
feito em Alegações Escritas sobre a quebra da cadeia de custódia.
A preliminar não merece acolhimento, conforme prevê o art. 93, IX, da
CF 88, ou seja, toda manifestação de cunho decisório deve necessariamente ser
fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais e
consequente nulidade.
Mas, ao contrário do que pretende a douta DPU, somente a ausência
completa de fundamentação é capaz de ensejar nulidade. No caso, observa-se que a
Decisão está fundamentada e, embora contrária ao que o Recorrente pretendia, a
Sentença ofertou resposta expressando o seu entendimento sobre a individualização
do material, a saber:
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“De plano, é de se ter que tal alegação não pode ser acolhida, uma vez que há nos
autos o termo de apreensão ao Evento 1-Fls. 17/24 do APF 7000414-
84.2022.7.01.0001, cujo termo tem por finalidade individualizar um material a ser
examinado e, no caso vertente, isso ocorreu de modo seguro, não havendo, portanto,
qualquer dúvida quanto à origem da droga apreendida, em relação ao acusado
responsável.”
Portanto, como a Defesa não apresentou qualquer nulidade nesse
sentido nas Razões de Apelação e, ainda, reiterou tais questões no Apelo, o
argumento sobre a quebra da cadeia de custódia será devidamente respondido por
ocasião do voto.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença por falta de
fundamentação.

PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE
FATO E DE DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A DPU pleiteou, antes de adentrar no mérito, o recebimento do Apelo
com a amplitude do efeito devolutivo, requerendo a reanálise integral das questões
alegadas no Juízo de piso, bem como daquelas que venham a lume perante este
STM.
Sem embargo, usualmente, todo recurso possui como principal
característica tal efeito, que consiste na transferência do conhecimento da matéria
impugnada, de forma que possa ser conhecida ex officio, tanto pela Acusação, quanto
pela Defesa, na instância superior, visando o seu reexame.
Daí, na medida em que os recursos possuem como característica
principal a voluntariedade, sua existência vincula-se à manifestação da vontade da
parte sucumbente. Cabe ao recorrente o ônus de delimitar a matéria a ser reapreciada
pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo do tantum
devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecer especificamente o conteúdo
impugnado, que condiz com o mérito recursal.
Portanto, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante
o teor integral da quaestio na demanda, o intitulado “efeito devolutivo amplo”, por
certo, sofre limitações.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela parte sucumbente, de sorte que
eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas
oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao fim, depreende-se que exceção se faz às matérias de ordem pública,
as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede
preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen
Lúcia assentou:
“(...) As questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas
quando da intimação da apresentação em mesa da apelação da defesa, não
constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão
consumativa (...)” (Grifo nosso).
Nesse conspecto, feitas tais considerações, não havendo violação à
ordem pública, considero preclusa toda e qualquer matéria não arguida pelo
recorrente expressamente no Apelo, pelo que passo à análise do Recurso e não
conheço da preliminar.
MÉRITO
DA INCONVENCIONALIDADE E DA NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CPM
A DPU, no interesse do Sd Ex PEDRO LUCAS BRANDÃO
BEZERRA, pleiteou a inconvencionalidade/não recepção do art. 290 do CPM em
relação aos tratados internacionais e, ainda, requereu a desclassificação para o delito
tipificado no art. 28 da Lei n° 11.343/2006.
A tese não merece prosperar.
A matéria aborda tema amplamente debatido por esta Justiça
Especializada, in verbis:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PORTE E USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. RÉU CIVIL. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. (...)
II - O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República,
encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e,
principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas. III - Diante da
consolidada jurisprudência desta Corte Castrense, a penalização do porte e uso de
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância entorpecente, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM,
encontra guarida na Constituição da República. (Grifo nosso) (Apelação 7000370-
66.2020.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz).
Como se sabe, as Convenções de Nova Iorque e de Viena distinguem o
tratamento entre o usuário e o traficante de drogas, todavia, tais regulamentos não
esgotam a matéria. Logo, a Lei Subjetiva Castrense em nada se contrapõe aos
Diplomas Internacionais e à Lei Maior. Por essa razão, não há que se falar na
inconvencionalidade/não recepção do art. 290 do CPM, sobretudo pela especialidade
do Direito Penal Militar.
É válido citar que o Brasil, ao aderir os referidos tratados
internacionais, acolheu-os como uma norma supralegal, ou seja, estão abaixo da
Constituição Federal e acima das leis ordinárias. Todavia, dependendo da
internalização, tais tratados poderão sofrer o condão de serem inaplicáveis em
relação à legislação infraconstitucional com elas conflitantes.
Tendo em vista que esses Diplomas Internacionais não
impossibilitaram a criminalização da posse de droga pelo usuário, os mesmos são
ineficazes como argumento para afastar a incidência do art. 290 do CPM, bem como
a desclassificação para o art. 28 da Lei n° 11.343/2006. Por consequência, inexiste o
controle de convencionalidade do imperativo militar ante as Convenções
Internacionais supracitadas.
Inviável, portanto, a análise do pleito defensivo sob esse viés.
Nesse conspecto, não reconheço a inconvencionalidade do art. 290 do
CPM quanto ao porte e ao uso de entorpecentes em área sujeita à Administração
Militar por se tratar de entendimento pacificado por esta Corte Castrense, bem como
por ser matéria tutelada sob a égide do princípio da especialidade.
DA AUTORIA E MATERIALIDADE
Insurgiram-se as respectivas Defesas dos Soldados do Exército
EFRAIN AFANADOR JUNIOR e PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA, contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª
CJM, que condenou os acusados, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, cada, como incursos no crime do art. 290, caput, do CPM, assegurando-
lhes o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
Consta nos autos, em síntese, que, no dia 11/6/2022, foi dada voz de
prisão aos referidos militares em virtude de guardarem, durante o serviço, drogas no
interior do Quartel da Companhia de Comando Militar do Leste, na Ladeira do
Mendoza, Santo Cristo. Esclareça-se, ainda, que o Cabo Alexandre Souza da Silva
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teria visto o Sd AFANADOR pegar um material com o Sd Bezerra e guardá-lo
dentro do lava a jato do quartel, e que o cabo indagou o Sd AFANADOR sobre o
ocorrido, momento em que o soldado lhe entregou o pote contendo as drogas.
Em virtude disso, ocorreu uma revista nos armários dos denunciados,
onde nada foi encontrado. Posteriormente, o Sd BEZERRA confessou ao Sgt
Vinícius que havia mais drogas escondidas no quartel. A droga foi entregue ao Ten
Salgado, fiscal de dia, e, logo em seguida, o Sd AFANADOR entregou mais uma
porção de drogas que estava em sua mochila.
O Laudo Pericial (evento 1, fls. 19/23, do APF) constatou que o
material se tratava de 3,54 (três gramas e cinquenta e quatro centigramas) de
Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da maconha e outros derivados.
No dia 18/7/2022, foi requisitada pelo Parquet Militar diligência para
que fossem juntados os Autos de Apreensões descrevendo a quantidade de drogas
apreendidas com cada um dos indiciados (evento 14, doc. 1, do APF). Em resposta, o
Subcomandante da Companhia de Comando do Comando Militar do Leste (evento
16 do APF), informou que as substâncias entorpecentes apreendidas com cada um
dos indiciados no momento do Auto de Prisão em Flagrante foram recolhidas em um
único recipiente e encaminhadas, dessa forma, para a realização do exame pericial.
Assim, as informações que poderiam ser descritas seriam apenas as constantes no
Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente nº 14/2022 (evento 1, fls. 18/25, do
APF).
Em suas Razões (evento 1, doc. 7), a Defesa do Sd BEZERRA alega,
in litteris:
“Note-se que a defesa não está discutindo aqui o fato de a droga ter sido
encontrada com o apelante, e sim se teria ele conscientemente levado a substância
para o interior do quartel, ofendendo, assim, o bem jurídico tutelado pelo artigo
290 do CPM.
Não há nos autos elementos suficientes aptos a conduzir um juízo de certeza em
relação a prática do crime pelo acusado, eis que não houve NENHUM meio de
prova que indicasse a autoria do ora apelante – uma vez que o laudo pericial
somente comprova a materialidade –, demonstrando, assim, que uma condenação
nesses termos geraria uma sanção severa demais para o caso.
(...).
Desse modo, torna-se impossível atribuir, de forma segura, responsabilidade
criminal ao acusado, especialmente porque o entorpecente encontrado não estava
ou, melhor dizendo, NUNCA esteve em sua posse. (...).” (Grifos no original).
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, dessa feita, na defesa do Sd AFANADOR, destacou, em suas
Razões (evento 1, doc. 8), o seguinte:
“(...) Não há nada que comprove nos autos do processo que o material foi
encaminhado para perícia dentro dos trâmites legais que são exigidos.
Há, portanto, evidência de quebra da cadeia de custódia pela não acomodação e
separação adequada dos materiais que cada um portava e tal deve conduzir a
absolvição por falta de provas adequadas da materialidade.
Assim, não se pode afirmar, com a certeza que exige o processo penal, que o
material que fora encaminhado à perícia se trata do mesmo que teria sido
apreendido com o acusado.” (Grifo nosso).
De início, destaco não vislumbrar qualquer óbice quanto à autoria
delitiva, porquanto a instrução probatória ratificou os termos exarados na Exordial
acusatória. Todavia, sob o viés da materialidade do crime, melhor sorte assiste à
Defesa Pública.
Como se sabe, tenho, sistematicamente, defendido, perante esta Corte
castrense, a estrita regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
A par das demais teses suscitadas, verifico que o incluso APF n°
7000414-84.2022.7.01.0001 adveio com extensas fragilidades, sendo, portanto, o
bastante para o deferimento do pleito.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia. Percebe-se que o
Parquet Milicien diligenciou, assertivamente, ao Encarregado do procedimento
flagrancial, no sentido de tentar preservar a higidez das substâncias apreendidas,
consoante o documento 1 do evento 14 do APF, onde se lê o seguinte:
“o Ministério Público Militar requisita a Vossa Senhoria seja cumprida, no prazo de
10 (dez) dias, a seguinte diligência:
Juntar os autos de apreensões descrevendo a quantidade de drogas apreendidas
com cada um dos indiciados.” (Grifo no original).
No entanto, a diligente cautela ministerial não pôde ser atendida, pois,
segundo informa o Subcomandante da Companhia de Comando Militar do Leste, in
litteris:
“[...] as substâncias entorpecentes, apreendidas com cada um dos indiciados no
momento do Auto de Prisão em Flagrante, foram recolhidas em único recipiente e
encaminhadas desta forma para a realização do exame pericial.
Dessa forma, as informações que poderão ser descritas, são apenas as constantes
no Laudo de Exame Preliminar de Entorpecente n° 14/2022, realizado pelo Pelotão
de Investigações Criminais do 1° Batalhão de Polícia do Exército [...].” (Grifos
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nossos).
Ora, não é difícil perceber o amadorismo da sistemática adotada, em
que os indícios de materialidade deixaram de ser discriminados quanto às
circunstâncias da apreensão.
Por si só, a mistura dos vestígios, provenientes de origens e de agentes
distintos, quando coletados e lançados em invólucro único, compromete o elo entre a
autoria e a materialidade delitiva.
Com mero intuito exemplificativo, realizo as ilações a seguir. Pense-se
na possibilidade de um agente ser apanhado na posse de maconha e o outro na posse
de tabaco. Ambas as substâncias são misturadas em recipiente único. É notável que o
Laudo Pericial, a ser produzido a partir da substância miscigenada, atestará a
existência do THC. Porém, apenas um dos réus trazia consigo o entorpecente. Qual
deles era o verdadeiro portador da droga?
Em outra hipótese, um agente é surpreendido na posse de maconha e o
outro na de cocaína, a autoridade policial militar, indistintamente, mistura as
substâncias em invólucro único, sem maiores cautelas. Como precisar qual dos
coautores estava com o quê? Como fazer uma dosimetria justa (calcada no potencial
lesivo de cada substância)?
Tais exemplificações foram realizadas, tão somente, para sinalizar que
não se pode aquiescer ou flexibilizar o trato dos vestígios pela autoridade policial
militar. Ratificar a falta de rigor técnico, mediante a justificativa de que há outros
elementos a referendar a Exordial, equivale a abonar a repetição desse
comportamento
indesejado,
que,
conforme
demonstrado
nos
parágrafos
antecedentes, hora ou outra, culminará em erro de julgamento.
À vista dessas ponderações, prefiro seguir a trilha da dissidência do
voto, porquanto reputo gravíssima a postura adotada no auto flagrancial, que
não satisfaz, nem minimamente, a rastreabilidade exigida para os vestígios de
materialidade submetidos à perícia técnica.
Esta julgadora não detém informações basilares para o julgamento da
quaestio, pois, conforme relatado no próprio APF, houve a apreensão de substâncias
em circunstâncias distintas (três ocasiões), em quantidades distintas (porções
diferentes para cada apreensão), com réus distintos (dois agentes) e provenientes de
origem distintas (três locais).
No entanto, genialmente misturou-se tudo no mesmo “recipiente”.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, as informações substanciais sobre: quem estava com
cada uma dessas porções? Qual a quantidade de cada porção? Que porção cada
réu trazia consigo? As três porções, de fato, apresentavam o THC? São respostas
que deveriam estar devidamente circunstanciadas, individualmente, em auto de
apreensão e em laudos distintos, mas, indesculpavelmente, não estão.
Tais questões, agora, lamentavelmente, nenhum dos ínclitos julgadores
é capaz de responder.
A catalogação do material apreendido é imprescindível na preservação
do elo que liga o autor dos fatos aos vestígios delitivos. Sem ele, há notório
comprometimento da higidez dos elementos probatórios.
Por isso, destaco que a sistemática adotada no Quartel da Companhia
de Comando Militar do Leste foi inconcebível. Ao serem localizadas as porções de
droga, a providência correta seria a apreensão formal de cada uma delas, ex vi dos
arts. 12, alínea b, e 27, ambos do CPPM.
Eventuais descrições de cuidados ulteriores no acautelamento não
mitigam o fato de que cada uma das três porções apreendidas foram
contaminadas umas pelas outras quando lançadas em recipiente único.
Por essa razão é que formalidades como a lavratura do auto de
apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e apreensão, a realização de
exames – corpo de delito e perícias em geral –, revelam-se importantes para o Poder
Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o
Legislador ordinário, em recente reforma ao Código de Processo Penal, houve por
bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena
de contaminação da materialidade e da autoria criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado
em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio,
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado
ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local,
a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro
e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a
destinação, a data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Assim, muito embora tenha sido comprovada a autoria mediante as
inquirições realizadas no evento 45 da APM, entendo que a imprecisão da autoridade
policial militar no trato dos vestígios delitivos obsta a manutenção do Decisum a
quo.
Por conseguinte, deve ser aplicado ao presente caso o princípio do
favor rei.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
defensivo, reformando a Sentença condenatória, para absolver o ex-Sd Ex EFRAIN
AFANADOR JUNIOR e o ex-Sd Ex PEDRO LUCAS BRANDÃO BEZERRA da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356747v4 e
do código CRC f95e3363.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/11/2023, às 8:58:23
7000395-74.2023.7.00.0000
40001356747 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR